Tribunal: TJBA
Processo: 8131842-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8131842-46.2023.8.05.0001

– Comarca de Salvador/BA

Apelante: Eriel Santos da Silva

Advogado: Dr. Edson do Espírito Santo (OAB/BA: 60.558)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Lolita Macedo Lessa

Origem: 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO MATERIAL (ART. 157, § 2º, II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS, POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO QUE NÃO RESTOU AMPARADA, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, NO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. INACOLHIMENTO. PENAS-BASE JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES CORRETAMENTE APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). INACOLHIMENTO. CRIMES PRATICADOS MEDIANTE AÇÕES DISTINTAS, CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS, EM CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR DISTINTAS, A EVIDENCIAR DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONFIGURAÇÃO DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Eriel Santos da Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal., concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II -
Extrai-se da exordial acusatória (id. 84865971), in verbis, que: “ 1 - [...] na noite do dia 14 de abril do ano de 2023, por volta das 18:20, a vítima Wagner Pereira da Silva trabalhava como motorista do aplicativo Uber, a bordo do veículo Nissan Versa 16V, Flex, placa policial nº OLG2243, de cor prata, quando recebeu uma solicitação de corrida partindo da Pedra da Sereia, na avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, nesta capital, e com destino à localidade de Jauá. 2 – A solicitação fora feita em nome de pessoa de prenome Matheus, porém ingressaram no veículo os três ora denunciados e estes, nas proximidades da CIA Aeroporto, deram início à execução do roubo, ocasião em que o denunciado Eriel exibiu ostensivamente um simulacro de arma do tipo pistola, ao tempo em que o seu comparsa de prenome Kawan Victor aplicou na vítima um golpe do tipo gravata. 3 – Mediante ameaças de mal injusto e grave, os três denunciados ordenaram que a vítima se mantivesse na condução do veículo, ordem esta que foi acatada. Entretanto, nas imediações da Via Metropolitana, os autores determinaram que a vítima desembarcasse e subtraíram da mesma uma carteira contendo documentos pessoais, dois aparelhos celulares e o próprio veículo Nissan Versa anteriormente descrito. Ato contínuo, a vítima comunicou o ocorrido ao proprietário do veículo, o qual acionou o sistema de rastreamento. 4 – Paralelamente a isso, o trio de assaltantes, a bordo do veículo roubado, seguiu em direção ao bairro Castello Branco, onde fizeram novas vítimas, sendo tal fato comunicado à Polícia Militar via CICOM e ensejando a realização de diligências a fim de identificar o veículo subtraído, bem como os seus ocupantes. 5 – Assim, empreendidas diligências pelo bairro supracitado, uma guarnição policial da operação Apollo, por volta das 21:30, visualizou o veículo com as características repassadas pelo serviço de inteligência policial, ensejando a abordagem ao veículo roubado e seus ocupantes, ocasião em que foram encontrados – não só o carro roubado da vítima Wagner, como também 6 (seis) aparelhos celulares (dois da marca Samsung, pertencentes à vítima Wagner), um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e a quantia R$ 16,00 (dezesseis reais) em espécie. 6 – No curso da abordagem, os denunciados confessaram a autoria do roubo do veículo no bairro de Itapuã e que no deslocamento com o mesmo até o bairro de Castelo Branco, onde foram presos, efetuaram o roubo de diversos celulares pertencentes a outras vítimas, conforme auto de exibição e apreensão. 7 – Diante dos indícios da prática de ato ilícito pelos denunciados, eles foram conduzidos à presença da autoridade policial, tendo a vítima Wagner prestado declarações, ocasião em que não só teve os seus pertences restituídos, como também positivamente reconheceu os denunciados como autores do roubo do veículo que detinha a posse no momento da ação delitiva. 8 – No curso do apuratório também foi ouvida a vítima Edineide Pereira do Nascimento, tendo ela narrado que na noite daquele mesmo dia 14 de abril de 2023, por volta das 20:30, se encontrava nas imediações de sua residência, no bairro de Castelo Branco, quando foi surpreendida pela aparição de um veículo prata (exatamente como o veículo Nissan versa), do qual desembarcou um indivíduo negro armado com uma pistola e que este, mediante graves ameaças, subtraiu o seu aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi. 9 – Acrescente-se, por fim, que embora não tenha sido capaz os denunciados, a vítima afirmou que o autor agiu alicerçado pelo apoio de outros comparsas que permaneceram no veículo, que era de cor prata, tal como aquele roubado da vítima Wagner, e onde os denunciados foram abordados pela Polícia Militar, somando-se a isso o fato de que o celular roubado da vítima Edineide foi apreendido em poder do trio de assaltantes, sendo a ela posteriormente restituído. [...]”.

III -
Digno de registro que foi declarada extinta a punibilidade do corréu Kawan Victor de Jesus, em razão de seu óbito, conforme sentença de ID 84866007. De igual modo, verifica-se que a sentença ora vergastada transitou em julgado para o corréu Claudio Pereira Santos, ante a ausência de interposição de recurso, conforme certidão de ID. 84866423.

IV - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID 84866439), suscitando em suas razões (ID 84866447), preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição, sob o argumento de inexistirem provas suficientes de autoria, destacando as contradições dos depoimentos policiais e das vítimas, bem como a inexistência de dolo e culpabilidade. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria das penas, com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal, o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material e a concessão da gratuidade de justiça, com a consequente isenção da pena de multa e das custas processuais.

V -
Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o Réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n.º 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

VI - No caso em testilha, observa-se, entretanto, que o convencimento sobre a autoria dos fatos delituosos não resta amparado, única e exclusivamente, no ato de reconhecimento realizado na fase inquisitorial. De fato, a análise dos autos permite concluir que há outros elementos probatórios, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que dão suporte ao reconhecimento extrajudicial, evidenciando que o Recorrente foi o responsável pelo crime sob destrame.

VII -
Nesse viés, a autoria delitiva foi confirmada não apenas pelo reconhecimento extrajudicial, mas, sobretudo, pelas declarações firmes da vítima Wagner Pereira da Silva em juízo, que reconheceu o Apelante sem hesitação, corroboradas pelos depoimentos coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e pela apreensão da
res furtiva
na posse do acusado.
A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prova da autoria, no processo penal, não é tarifada, sendo admissíveis outros elementos de convicção, como se deu na hipótese em apreço. Por conseguinte, afasta-se a aludida prefacial.

VIII - No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, em esp
ecial, o aut
o de prisão em flagrante (id. 84865972, pág. 08); o auto de exibição e apreensão (id. 84865972, pág. 19); os
Termos de Restituição dos bens às vítimas
(id. 84865972, pág. 22 e 129); os termos de depoimento de três policiais militares responsáveis pela prisão, ainda na delegacia (id. 84865972, pág. 82, 87 e 89); o termo de declarações dos ofendidos Wagner Pereira da Silva e Edineide Pereira do Nascimento em sede policial (id. 84865972, pág. 24 e 131); bem como a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias).

IX -
A vítima
Wagner Pereira da Silva
, de maneira segura e pormenorizada, reconstituiu toda a dinâmica delitiva, narrando que, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo em Itapuã, recebeu uma corrida com destino a Jauá, embarcando três homens. Durante o trajeto, na Via Metropolitana, os passageiros anunciaram um assalto, apontando-lhe uma arma de fogo — posteriormente informada pela polícia como possível simulacro —, e um deles, o mais alto, que estava no banco traseiro, aplicou-lhe uma gravata, ordenando que reduzisse a velocidade. Subtraíram-lhe carteira, dinheiro e dois celulares, além de tomarem o veículo Nissan Versa prata, alugado, deixando-o na estrada por volta das 18h30. O automóvel e os celulares foram recuperados pela polícia por volta das 21h, e o depoente compareceu na delegacia no mesmo dia, onde reconheceu três suspeitos — todos homens, vestindo bermuda e camiseta —, afirmando ter certeza de que eram os autores do crime, em razão dos trajes e das características físicas. Em juízo, confirmou o reconhecimento, identificando Cláudio como o que estava no banco de trás e Eriel (ou Ariel) como o que ameaçou atirar contra ele. Declarou, ainda, que o veículo sofreu pequenos danos (para-choque e lanterna).

X - A vítima do segundo delito, Edineide Pereira do Nascimento, relatou em Juízo que, por volta das 20h/20h40, ao retornar para casa, foi abordada por um homem armado, que desceu de um carro cinza, anunciou o assalto e subtraiu seu celular, fugindo em seguida no mesmo veículo, onde aparentemente havia outro ocupante. Ela registrou boletim de ocorrência virtual e, após dois dias, recuperou o aparelho, sem danos. Disse que, em razão da pouca iluminação e do nervosismo, não conseguiu identificar o autor, nem reconheceu ninguém nas fotos apresentadas pela polícia ou na audiência.

XI -
Nos delitos patrimoniais, as declarações das vítimas assumem relevante valor probatório, até porque foram elas quem interagiram diretamente com os autores do crime e vivenciaram os fatos, razão pela qual podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Na situação em comento, as declarações dos ofendidos apresentam-se sólidas e coerentes, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade dos seus relatos, nem se constatando indício a justificar, por parte deles, uma falsa acusação.

XII - Nesse viés,
malgrado a defesa aponte a existência de contradições nos depoimentos das vítimas e policiais, a a análise acurada da prova oral revela que eventuais dissonâncias são meramente periféricas e não comprometem a essência dos relatos, que se mostraram harmônicos quanto aos fatos principais: a ocorrência de dois roubos sequenciais e a identificação dos autores.

XIII -
A vítima Wagner Pereira da Silva, em suas declarações judiciais detalhadas e seguras, narrou toda a dinâmica do primeiro crime, ocorrido no interior de seu veículo, reconhecendo o Apelante Eriel Santos da Silva como o indivíduo que se sentou no banco da frente e o ameaçou com a arma, afirmando:
“Que o do meio, Cláudio. Que esse daí sentou no banco de trás; Que o outro, Eriel, esse aí foi o que ameaçou de dar um tiro em mim; Que essas duas pessoas estavam no carro naquele dia.”
.

XIV - No que tange ao segundo delito, contra a vítima Edineide Pereira do Nascimento, embora esta tenha afirmado em juízo não ter condições de reconhecer visualmente o agente que a abordou, devido à escuridão do local e ao nervosismo, tal circunstância não conduz à absolvição do Apelante. A prova de sua participação neste segundo crime é robusta e de natureza circunstancial: foi preso em flagrante, minutos após o fato, na condução do veículo utilizado na abordagem à Sra. Edineide, e em cujo interior foi encontrado o aparelho celular dessa vítima, conforme atesta o Auto de Exibição e Apreensão, demonstrando a conexão fática e estabelecendo, para além de qualquer dúvida razoável, a sua coautoria também neste segundo evento.

XV -
Ainda a respeito dos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares
que efetuaram a prisão em flagrante (SGT/PM Arlos Roberto Vieira dos Santos, CB/PM Flávio Souza de Oliveira e SD/PM Luiz Fernando Sampaio da Silva Júnior), os quais foram uníssonos e convergentes em juízo, confirmando que, após receberem informações via rádio sobre um Nissan Versa prata praticando assaltos, localizaram o veículo, procederam à perseguição e, após o carro dos suspeitos cair em um buraco, realizaram a abordagem, encontrando o Apelante e os demais elementos em seu interior, juntamente com os bens subtraídos.

XVI -
Interrogado em ambas as fases da persecução penal, o réu negou a prática delitiva. Trata-se, contudo, de versão dos fatos que restou isolada no conjunto probatório. Alegou que desconhecia a origem ilícita do veículo e que apenas o dirigia a pedido de um amigo, narrativa que se mostra absolutamente inverossímil quando confrontada com o robusto conjunto de evidências, notadamente a firme e segura identificação realizada pela vítima Wagner e a circunstância objetiva e incontestável de ter sido flagrado, juntamente com os outros elementos, na posse do automóvel e celular objetos dos crimes, além de simulacro de arma de fogo, elementos que convergem inequivocamente para confirmar sua participação na empreitada criminosa.

XVII -
Quanto à alegação de ausência de dolo e culpabilidade, esta se mostra descabida. O dolo do Apelante é extraído de sua conduta. Ao participar ativamente do primeiro roubo, ameaçando a vítima Wagner, e, na sequência, permanecer na condução do veículo roubado e dar cobertura à nova ação delitiva contra a vítima Edineide, demonstrou clara e inequívoca adesão subjetiva à empreitada criminosa. A culpabilidade, por sua vez, é manifesta, tratando-se de agente imputável, com plena consciência da ilicitude de seus atos, sendo-lhe exigível conduta diversa.

XVIII -
Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (por duas vezes), não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

XIX - Passa-se à análise da dosimetria das penas.
A defesa pleiteia a revisão da dosimetria e o reconhecimento da continuidade delitiva. No que tange à primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), o pleito defensivo não merece guarida. O Magistrado sentenciante, de forma técnica e fundamentada, analisou as circunstâncias judiciais e, por considerá-las todas favoráveis ao Apelante, fixou a pena-base para ambos os delitos de roubo no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito nesta etapa, pois já estabelecida no patamar mais benéfico possível. Na segunda fase, não foram identificadas circunstâncias agravantes a serem sopesadas, nem atenuantes que militassem em favor do Apelante. Por conseguinte, as penas provisórias foram mantidas no mesmo patamar da pena-base. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, incidiu de forma escorreita a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do CP). O Magistrado sentenciante, de forma fundamentada e proporcional, majorou as reprimendas na fração mínima de 1/3 (um terço), o que resultou na pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para cada delito de roubo.

XX - Tampouco prospera o pedido de reconhecimento do crime continuado (art. 71 do CP). Para a configuração da continuidade delitiva, é indispensável a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução) e subjetivos (unidade de desígnios), indicando que os crimes subsequentes são um desdobramento do primeiro. Na hipótese, os delitos, embora ocorridos na mesma noite, foram praticados em contextos distintos: o primeiro, em Itapuã, contra uma vítima específica (motorista de aplicativo) para a subtração do veículo; o segundo, cerca de duas horas depois, em outro bairro (Castelo Branco), contra vítima diversa que transitava em via pública. Tal lapso temporal e a mudança de local e de
modus operandi
(de um roubo de veículo para um roubo a transeunte) rompem o nexo de continuidade, caracterizando desígnios autônomos e uma nova deliberação criminosa. Correta, portanto, a aplicação da regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), que determina a soma das penas, totalizando a reprimenda definitiva em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

XXI - O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado no fechado, em estrita aplicação do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, por ser a pena superior a 08 (oito) anos de reclusão.

XXII -
No que se refere ao afastamento da pena de multa imposta ao Recorrente, incabível o acolhimento do pedido formulado pela Defesa. Conforme entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois trata-se de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual foi condenado.
Assim, inexistindo reparo a ser realizado, mantém-se a dosimetria operada na origem.

XXIII -
Finalmente, no que tange aos pedidos de concessão do benefício da justiça gratuita e isenção de custas, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

XXIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXV -
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8131842-46.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Eriel Santos da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.